Tribunal: TJDFT
Processo: 0031838-69.2012.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ERRO MATERIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECOTA CONDENAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. O art. 1.022, do Código de Processo Civil, é bastante claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. Verifico erro material constante do acórdão, no que toca à condenação do embargante em custas e honorários advocatício, eis que o art. 18 da Lei 7.347/85, que regulamenta a ação civil pública, é bem claro ao estabelecer que, exceto em situação de flagrante má-fé, não haverá condenação em tais verbas, decotando tal condenação.
3. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.